Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713889-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOÃO CARLOS BERTOLUCCI IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO CARLOS BERTOLUCCI contra ato do PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, consistente em sua exoneração do cargo em comissão de Secretário Parlamentar SP-02, do Bloco DF Acima de Tudo (ID 16376712) Relata que foi nomeado para o referido cargo em 16/1/2019. Foi exonerado sem justa causa em 13/5/2020, quando se encontrava em pleno tratamento quimioterápico decorrente de retirada de um tumor cerebral. Argumenta que seu desligamento no meio do cenário de crise causado pela pandemia do coronavírus se revela abusivo. Ressalta que nesse momento o Governo tem adotado políticas públicas visando a preservação de postos de trabalho, de modo que não se justifica que o órgão público vá na contramão dessa diretriz, violando o princípio da dignidade do trabalhador, bem como os princípios da ordem econômica relativos à busca do pleno emprego e a redução da desigualdade social, previstos no artigo 1o, inciso III e artigo 170, caput, e incisos VII e VIII, todos da Constituição Federal. Isso porque o impetrante terá sérias dificuldades em se recolocar no mercado de trabalho neste momento de isolamento social, notadamente diante de área de atuação, o setor de comunicação, bem como seu estado de saúde. Alega que embora se trate de cargo comissionado, tem o direito subjetivo de ter assegurada a dignidade humana, o primado do trabalho, condições de subsistência e o direito à saúde, previstos no artigo 1o, incisos III e IV, da Constituição Federal, impondo-se, no caso, a aplicação da técnica hermenêutica da harmonização. Alega que o perigo de dano se faz presente, pois busca a manutenção do trabalho para a garantia de sua subsistência e de sua família em momento de crise mundial, salientando que não há perigo de irreversibilidade da decisão, pois o Ato da Mesa Diretora da Câmara no 39/2020 prorrogou por prazo indeterminado o ponto facultativo estabelecido pelo Ato da Mesa Diretora no 38/2020. Ademais, nos termos do Ato da Mesa Diretora no 43/2020, as atividades incompatíveis com o teletrabalho foram suspensas, dispensando-se o comparecimento presencial dos servidores à CLDF. Nesses termos, requer a concessão de liminar para que seja determinada “a renomeação do impetrante, nas mesmas condições de trabalho e cargo que cumpria antes da exoneração, até a decretação do fim do estado de calamidade pública”. Ao final, pede a concessão da segurança, declarando-se a abusividade do ato combatido. Os autos foram originalmente distribuídos para MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública que declinou da competência para este Conselho Especial (ID 16376719). Na petição ID 16402473, o impetrante reitera o pedido de apreciação urgente e deferimento da liminar. Acrescenta que é associado do plano de saúde FASCAL – Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, vinculado à CLDF, necessitando continuar o tratamento já iniciado e custeado pelo referido plano. Após regular intimação, o impetrante (ID16425230), comprovou o recolhimento das custas iniciais (ID 16452026) Relatado o essencial, passo a decidir. O mandado de segurança é ação constitucional prevista na Lei no 12.016/2009, que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Entende-se como ilegal o ato praticado em desconformidade com a disciplina normativa, enquanto que no abuso de poder, segundo a lição de José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo, “configura-se um autêntico desvio da competência da autoridade, a qual, sob o manto da discricionariedade, executa atos abusivos em prejuízo do cidadão ou da coletividade” (Mandado de segurança individual e coletivo. Ed. 2019. Ed. Revista dos Tribunais. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rtcodigos/179119758/v3/document/179117430_A.1/anchor/a-A.1). Admite a lei a concessão de tutela de urgência, exigindo para tanto a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do impetrante. No caso sob exame, neste juízo de cognição sumária que o momento oportuniza, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo impetrante, uma vez que, nos termos do disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Nas palavras de Marçal Justen Filho, “a investidura do indivíduo no cargo em comissão apresenta cunho de precariedade e temporariedade” (Curso de Direito Administrativo – Ed. 2018 – Revista dos Tribunais. Capítulo 15. Estrutura Administrativa do Estado: Os Agentes Públicos. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/91049397/v13/document/157101039/anchor/a-157101039). Ainda sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho faz os seguintes apontamentos: Os cargos em comissão, ao contrário dos tipos anteriores, são de ocupação transitória. Seus titulares são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante. Por isso é que na prática alguns os denominam de cargos de confiança. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF) (Manual de Direito Administrativo, 31a ed. – São Paulo: Atlas, 2017) Cabe salientar que o entendimento firmado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a exoneração em cargos em comissão e funções de confiança é possível, inclusive, quando o servidor estiver afastado em razão de licença-saúde. Nesse sentido, confira-se: O exercício de função comissionada é de livre nomeação e exoneração, configurando ato administrativo discricionário, submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública competente, considerada a relação de confiança entre o nomeado e o seu superior hierárquico, ainda que no curso de licença para tratamento de saúde. (AgInt no REsp 1599920/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018) É possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no curso de licença para tratamento de saúde, com base no disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98. Precedentes do STJ. (AgRg no AgRg no RMS 27.249/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014). Precedentes. (AgInt no REsp 1596637/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016) Neste Tribunal de Justiça, a jurisprudência não destoa da orientação acima. Confira-se: Em razão do provimento precário do cargo em comissão, é plenamente possível a dispensa do seu ocupante sem a necessidade de qualquer justificativa por parte da Administração Pública, não havendo de se falar em direito à estabilidade provisória e, via de consequência, em reintegração ao cargo. (Acórdão 1128774, 20160110667622APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/10/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: 1100/1102) Os cargos em comissão não se revestem de caráter de permanência, sendo exercidos de forma precária e passíveis de exoneração ad nutum pela Administração Pública. Não havendo ilegalidade no ato de exoneração impugnado, fica rechaçada a pretensão do recorrente de reintegração ao cargo comissionado anteriormente ocupado. Ao ser exonerado do cargo comissionado que ocupava, o requerente deixou de ser integrante dos quadros deste Tribunal de Justiça e, portanto, de ter direito ao "Pró Saúde" - o qual presta assistência médica aos magistrados e servidores, ativos e inativo, deste tribunal e aos seus dependentes. (Acórdão 1115380, PAD00084412018, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, data de julgamento: 27/7/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: 43) Por inerente à sua natureza, as funções comissionadas possuem natureza transitória e precária, admitindo que seus ocupantes possam ser exonerados ad nutum pelo Administrador Público e a qualquer tempo, consoante a conveniência e oportunidade da autoridade competente. (Acórdão 1033522, 20160110141633APC, Relator: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 31/7/2017. Pág.: 568-576) Ante a precariedade do vínculo comissionado, não há falar em estabilidade no exercício de cargos desta natureza, sendo certo que os ocupantes de cargo em comissão não possuem direito à permanência no cargo, podendo ser exonerados a qualquer momento e sem justificativa prévia, de acordo com a conveniência da Administração Pública. (Acórdão 996521, 20160020467835MSG, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. Pág.: 405-407) 1. Os cargos comissionados e as funções de confiança cujo preenchimento são consignados como de livre provimento por força constitucional não confere, via de regra, estabilidade aos seus ocupantes, razão pela qual a reintegração ao cargo da impetrante é indevida. 2. O fato de a impetrante encontrar-se licenciada do exercício de suas funções para o tratamento da própria saúde, na oportunidade em que fora dispensada do cargo, não constitui impedimento à discricionariedade de o Administrador Público em promover a reorganização daqueles cargos e funções cuja Constituição Federal admite a livre nomeação e exoneração. 3. Segurança denegada. (Acórdão 897226, 20150020128902MSG, Relator: CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 29/9/2015, publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 29) Nesse contexto, considerando-se a natureza precária da investidura, que sujeita o ocupante do cargo em comissão à exoneração ad nutum, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade e que a autoridade acoimada coatora detém competência para a prática do ato, não vislumbro, ao menos por ora, qualquer ilegalidade ou abuso de poder passível de correção por intermédio do presente mandamus, não obstante a atual e grave crise causada pela pandemia em todos os setores da sociedade e dos graves problemas de saúde enfrentados pelo impetrante. Forte em tais razões, ante a ausência do fumus boni iurs, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora acerca do presente writ, a fim de que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Cientifique-se o Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.096/2009. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 5 de junho de 2020 18:26:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora